Tribunal: TCU
Processo: 032.842/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2462/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.842/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Edenil Pompeu Queirantes (XXX.248.318-XX) ; Maria José de Oliveira Beluci (XXX.700.778-XX) ; Maria Lúcia Fugiwara Ueno (XXX.305.528-XX) ; Maria Neusa Nicácio (XXX.988.738-XX) ; Maria Thereza Rudge Bastos Carvalho (XXX.536.958-XX) ; Maria de Lourdes Moreli Cambahuva Rufino (XXX.577.058-XX) ; Maria de Lourdes Prado Augusto (XXX.543.358-XX) ; Maria do Rosário Cavani Mori (XXX.248.508-XX) ; Marise Regina Athanagildo Correa (XXX.790.318-XX) ; Marlene Al Nahme Solda (XXX.751.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Sorocaba/SP - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que corrija o fundamento legal dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (SISAC) , nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.